Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Ainda que excepcionalmente se admita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, não é possível deferir o pedido quando não evidenciada a probabilidade do direito alegado (CPC 919 § 1o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.